Tribunal: STM
Processo: 7000344-97.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLURALIDADE DE AGENTES. DUPLICIDADE DE PROCESSOS. CONEXÃO PROBATÓRIA. UNIFICAÇÃO. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. PEQUENA QUANTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA PENAL. PERIGO EFETIVO DE LESÃO. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. TERMO DE APREENSÃO. SUPRESSÃO. DIVERSIDADE. ELEMENTOS IDÔNEOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorrem na prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar soldados flagrados no interior da organização militar portando substância entorpecente, vulgarmente conhecida como maconha. Materialidade e autoria delitivas comprovadas à luz das provas testemunhais e periciais.
Não há como negar, no caso, ausência de perigo efetivo de lesão, com base na alegação de ser ínfima a quantidade da droga. Quando o militar pratica qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 290 do Código Penal Militar, evidentemente, consuma conduta incompatível com a atividade militar, pois é inconcebível a ideia de um militar, após fazer uso de drogas, manusear ou controlar instrumentos bélicos ou maquinários pesados, sem expor a perigo seus colegas de farda ou mesmo o cidadão comum.
O Superior Tribunal Militar assentou o entendimento de que as Convenções de Nova York e de Viena, apesar da qualidade de normas supralegais, não têm o condão de revogar o art. 290 do CPM, tendo em vista a especialidade da legislação penal castrense. Ademais, é pacífico o entendimento de que esse dispositivo castrense foi recepcionado pela Constituição Federal.
É inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes e enraizados dentro das Organizações Militares.
Não há como admitir que a superveniência da Lei nº 13.491/2017, que instituiu os crimes militares por extensão, possa ser considerada, nesse aspecto, uma novatio legis in mellius. Pela prevalência da especialidade da norma penal castrense, deve ser rechaçada a tese defensiva de ter sido o art. 290 do CPM revogado pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Apesar de não haver, nos autos, os termos de apreensão, verifica-se a existência de elementos seguros que levam à convicção de que as substâncias encontradas na posse dos apelantes são as mesmas submetidas à análise pericial, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia.
Apelos desprovidos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023 A
17/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000344-97.2022.7.00.0000/SP
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
APELOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, E, POR MAIORIA, VENCIDA
A RELATORA, DECIDIU NEGAR-LHES PROVIMENTO, MANTENDO, NA
ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (RELATORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVAM PROVIMENTO AOS
APELOS DEFENSIVOS PARA, REFORMANDO A SENTENÇA VERGASTADA,
ABSOLVER OS EX-MILITARES FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR
E KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, COM FUNDAMENTO NO ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (REVISOR). A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. O
MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000344-97.2022.7.00.0000/SP
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PLURALIDADE DE AGENTES.
DUPLICIDADE DE PROCESSOS. CONEXÃO PROBATÓRIA.
UNIFICAÇÃO. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE
AMPARO
LEGAL.
PEQUENA
QUANTIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. PERIGO EFETIVO DE LESÃO.
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. QUEBRA DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA.
TERMO
DE
APREENSÃO. SUPRESSÃO. DIVERSIDADE. ELEMENTOS
IDÔNEOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
Incorrem na prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal
Militar soldados flagrados no interior da organização militar portando
substância entorpecente, vulgarmente conhecida como maconha.
Materialidade e autoria delitivas comprovadas à luz das provas
testemunhais e periciais.
Não há como negar, no caso, ausência de perigo efetivo de lesão, com
base na alegação de ser ínfima a quantidade da droga. Quando o militar
pratica qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 290 do
Código Penal Militar, evidentemente, consuma conduta incompatível
com a atividade militar, pois é inconcebível a ideia de um militar, após
fazer uso de drogas, manusear ou controlar instrumentos bélicos ou
maquinários pesados, sem expor a perigo seus colegas de farda ou
mesmo o cidadão comum.
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Superior Tribunal Militar assentou o entendimento de que as
Convenções de Nova York e de Viena, apesar da qualidade de normas
supralegais, não têm o condão de revogar o art. 290 do CPM, tendo em
vista a especialidade da legislação penal castrense. Ademais, é pacífico
o entendimento de que esse dispositivo castrense foi recepcionado pela
Constituição Federal.
É inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art.
290 do CPM, tendo em vista sua incompatibilidade com os princípios
da hierarquia e da disciplina, tão importantes e enraizados dentro das
Organizações Militares.
Não há como admitir que a superveniência da Lei nº 13.491/2017, que
instituiu os crimes militares por extensão, possa ser considerada, nesse
aspecto, uma novatio legis in mellius. Pela prevalência da
especialidade da norma penal castrense, deve ser rechaçada a tese
defensiva de ter sido o art. 290 do CPM revogado pelo art. 28 da Lei nº
11.343/2006.
Apesar de não haver, nos autos, os termos de apreensão, verifica-se a
existência de elementos seguros que levam à convicção de que as
substâncias encontradas na posse dos apelantes são as mesmas
submetidas à análise pericial, não havendo que se falar em quebra da
cadeia de custódia.
Apelos desprovidos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos
apelos da Defensoria Pública da União, e, por maioria, em negar-lhes provimento,
mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
recorrida.
Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelações interpostas pela DPU em favor de FURLAN
REINALDO SILVA CORÊA JÚNIOR e KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA,
ex-soldados do efetivo variável, contra sentença do CPJ/EX, de 28/3/2022, que
condenou, por unanimidade, cada réu à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão,
como incursos no art. 290, caput, do Código Penal Militar, no regime inicialmente
aberto, bem como concedeu-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e
o direito de apelar em liberdade.
As condutas praticadas foram objeto dos Autos de Prisão em Fragrante
(APFs) nº 7000070-10.2021.7.02.0002 e 7000071-92.2021.7.02.0002, instaurados
pelo Comandante do 22º Depósito de Suprimento, sediado em Itapevi/SP (evento 1,
fls. 5 e 6, dos referidos APFs), que deram ensejo a duas APMs nº 7000126-
43.2021.7.02.0002 e nº 7000075-32.2021.7.02.0002.
Os flagranteados foram postos em liberdade provisória em 7/3/2021
(evento 4 dos Autos de Prisão em Fragrante referidos).
Na APM nº 7000075-32.2021.7.02.0002, o Ministério Público Militar,
em 9/3/2021, denunciou o réu KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA conforme
narra abaixo, in verbis (evento 1 da APM):
"[...]
Segundo consta dos autos, no dia 6 de março de 2021, por volta de 19h50min,
durante revista inopinada realizada pelo 1º Tenente Adriel Pires dos Santos nos
soldados que estavam de serviço no quartel do 22º Depósito de Suprimento,
localizado na cidade de Barueri, ao revistar a meia do ora denunciado – Sd EP
MENDES -, foi encontrado, dentro de um saco substância que aparentava ser o
entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha”. Oficial de Dia também
logrou êxito em encontrar no fardamento do acusado papel de seda para cigarros, o
qual é comumente utilizado para enrolar cigarros de maconha. Por tais motivos,
deu voz de prisão em flagrante ao Sd. Mendes.
A substância foi regularmente apreendida e acondicionada em invólucro plástico
lacrado – lacre n. 0005022. O exame de constatação provisória de substância
entorpecente juntado aos autos – laudo pericial n. 75664/2021 – apontou o peso
total de 3 gramas e resultado positivo para TETRAHIDROCANNABINOL (THC),
que se encontra descrita na Lista F2 (lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista
F (Lista das Substância de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA n.
344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017, de 10/07/2017).
As razões de convicção quanto à autoria e materialidade do delito que se imputa ao
denunciado repousam no Laudo pericial referido e nas declarações colhidas no
Auto de Prisão em Flagrante em referência, inclusive do próprio acusado.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da
presente DENÚNCIA, com a citação do Sd. EP Kelvin Mendes Braga
Miranda para se ver processar perante esse Juízo, sob pena de revelia, até final
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgamento, como incurso no delito tipificado no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar.”
A Denúncia foi recebida em 9/3/2021 (evento 1, documento 2, da APM
nº 7000075-32.2021.7.02.0002).
A citação do ex-Sd Ex KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA
ocorreu no dia 8/4/2021 (evento 20 da APM nº 7000075-32.2021.7.02.0002).
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas (evento 24 da
APM).
O MPM arrolou, como testemunha, o 1º Tenente Adriel Pires dos
Santos, ouvido em 19/5/2021 (evento 42 da APM).
Antes da audiência de qualificação e interrogatório do denunciado, o
Parquet castrense solicitou a avocação do processo de investigação criminal nº
7000070.2021.7.02.0002, em razão existência de conexão probatória entre este
processo e o APF nº 7000071-92.2021.7.02.0002, que deram procedências aos
processos de APM nº 7000126-43.2021.7.02.0002 e nº 7000075-32.2021.7.02.0002,
respectivamente (evento 57 da APM nº 7000075-32.2021.7.02.0002), desde já
ratificando a Denúncia oferecida na APM nº 7000126-43.2021.7.02.0002.
Em 12/7/2021, o Juízo de primeira instância determinou a reunião dos
processos
APM
nº
7000075-32.2021.7.02.0002
e
APM
nº
70000126-
41.2021.7.02.0002, com fulcro no art. 107 do CPPM, e recebeu a Denúncia
ratificada pelo Órgão Ministerial, conforme transcrevo a seguir (evento 71 da APM
nº 7000075-32.2021.7.02.0002):
“[...]
Cuida-se de Ação Penal Militar, tendo como acusado o ex-Sd EP Kelvin Mendes
Braga Miranda. Consoante Auto de Prisão em Flagrante n ̊ 700071-
92.2021.7.02.0002, após realização de revista inopinada pelo Oficial de Dia e pelos
Cabos de Dia e da Guarda nos materiais dos militares do 22 ̊ Depósito de
Suprimento que estavam de serviço de Guarda ao Quartel, foram encontrados
substância entorpecente e papel de seda nos pertences do até então Soldado do
Efetivo Profissional.
Nos autos da APM n ̊ 7000075-32.2021.7.02.0002, o Ministério Público Militar
(MPM), por meio de seu presentante Dr. Renato Brasileiro de Lima, peticionou
manifestando haver conexão probatória entre os fatos narrados na denúncia do
presente feito e na denúncia que gerou a APM n ̊ 7000126-41.2021.7.02.0002 (art.
99, "c", do Código de Processo Penal Militar), requerendo, pois, a reunião dos
feitos em um único processo, evitando-se decisões contraditórias, já que a
distribuição caiu para diferentes Magistrados deste Juízo, ficando competente a
MM. Juíza Federal da Justiça Militar, eis que o primeiro ato decisório foi o
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebimento da denúncia em 09 de março de 2021, tendo o MM. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar praticado o seu primeiro ato decisório em 26 de abril
de 2021. Requereu que esta Magistrada avocasse o processo criminal n ̊
7000070.2021.7.02.0002, nos termos do art. 107 do Código de Processo Penal
Militar, ratificando o órgão ministerial, desde logo, a denúncia oferecida pelo
Exmo. Promotor de Justiça Militar Luís Antonio Grigoletto, bem como pugnando
pela oitiva das testemunhas de acusação 1º Tenente Adriel Pires dos Santos e Cabo
Naytan Silva Carlos, das testemunhas defensivas e, por fim, pelos interrogatórios de
Kelvin Mendes Braga Miranda e de Furlan Reinaldo Silva Corrêa Júnior (Evento
57).
[...]
Dos autos da Prisão em Flagrante n ̊ 700071-92.2021.7.02.0002 e n ̊ 7000070-
10.2021.7.02.0002, observa-se que os fatos que envolvem ambos os acusados, ou
seja, eventuais condutas de posse de substância entorpecente conhecida como
"maconha", ocorreram durante um mesmo evento, ou seja, em uma revista
inopinada realizada na guarnição de serviço, por determinação do 1 ̊ Ten Adriel
Pires dos Santos, Oficial de Dia em 06 de março de 2021, sendo acompanhada
pelos Cabos Naytan Silva Carlos e Edson Alves dos Santos Júnior, o primeiro na
qualidade de Cabo da Guarda e o segundo como Cabo de Dia.
Outrossim, consoante APF n ̊ 7000070-10.2021.7.02.0002, o flagranteado, até
então Sd EP Furlan, teria dito, de acordo com a testemunha Edson Alves dos Santos
Júnior, que a droga pertenceria ao ora ex-Sd EP Mendes.
O instituto jurídico da conexão vem assim descrito no art. 99 do Código de
Processo Penal Militar:
'Haverá conexão:
a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo
tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso,
embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as
outras;
b) se, no mesmo caso, umas infrações tiverem sido praticadas para facilitar
ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação
a qualquer delas;
c) quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias
elementares influir na prova de outra infração'.
A doutrina costuma dividir as espécies de conexão em três: intersubjetiva (por
concurso, por reciprocidade, por simultaneidade); objetiva/lógica (teleológica e
consequencial); probatória/instrumental.
Para os presentes autos, importa analisar a conexão probatória, prevista na alínea
"c" do art. 99 do CPPM. Tendo em vista a relação entre os fatos, que aconteceram
no mesmo local, na mesma data (06 de março de 2021) e em equivalente horário
(por volta de 19h50min), envolvendo os mesmos militares que fizeram a revista (1 ̊
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ten Adriel Pires dos Santos e Cabos Naytan Silva Carlos e Edson Alves dos Santos
Júnior), ou seja, na mesma circunstância, mostra-se evidente que a prova de uma
das infrações influencia na prova de outra infração, servindo para esclarecer ambos
os supostos crimes cometidos, restando caracterizada, assim, a presente espécie de
conexão, devendo haver a reunião dos feitos para instrução e julgamento único.
Na denúncia ofertada pelo Dr. Renato Brasileiro de Lima em desfavor de Kelvin
Mendes Braga Miranda, em 09 de março de 2021, nos autos do APF n ̊ 7000071-
92.2021.7.02.0002, o MPM arrolou como testemunha o 1 ̊ Ten Adriel Pires dos
Santos, Oficial de Dia do 22 ̊ Depósito de Suprimento no dia da apreensão das
substâncias ilícitas. O Dr. Luís Antonio Grigoletto, presentante do Parquet Militar
no APF n ̊ 7000070-10.2021.7.02.0002, em denúncia oferecida contra Furlan
Reinaldo Silva Corrêa Júnior, em 26 de abril de 2021, arrolou as seguintes
testemunhas: 1 ̊ Ten Adriel Pires dos Santos; Cb Naytan Silva Carlos e Kelvin
Mendes Braga Miranda.
Para se estabelecer o Juiz com força atrativa para julgar ambos os processos, deve-
se analisar, primeiramente, a seguinte situação: art. 101, II, "a", do CPPM -
"prevalecerá a do lugar da infração, para a qual é cominada pena mais grave"; art.
101, II, "b", do CPPM "- prevalecerá a do lugar onde houver ocorrido o maior
número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade". Tendo em
vista que ambos os crimes referem-se ao art. 290 do Código Penal Militar,
possuindo a mesma pena máxima cominada em abstrato e é equivalente o número
de infrações penais, é de se observar o art. 101, II, c"", do CPPM - "firmar-se-á a
competência pela prevenção, nos demais casos, salvo disposição especial deste
Código". Nos autos distribuídos a esta Juíza Federal da Justiça Militar (APF
n ̊700071- 92.2021.7.02.0002), houve o recebimento da denúncia em 09 de março
de 2021, enquanto que, no APF n ̊ 7000070-10.2021.7.02.0002, o MM. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar recebeu a peça pórtico em 26 de abril de 2021, isto é,
em momento posterior a esta Magistrada. Tendo em vista que as decisões de
concessão de liberdade provisória foram prolatadas pelo MM. Juiz Federal
Substituto da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, atuando na
qualidade de Plantonista, não pode ser considerado o marco para a verificação da
prevenção. Assim, entendo que compete a esta Magistrada analisar o presente
pedido de reunião dos processos por conexão probatória, acatando o pleito
ministerial.
Nos autos da APM n ̊ 7000075-32.2021.7.02.0002, foi realizada audiência de
instrução, sendo ouvida a testemunha 1 ̊ Ten Adriel Pires dos Santos. Tendo em vista
o depoimento prestado pela testemunha, o Parquet Militar requereu a concessão de
prazo para fins do art. 417, § 4 ̊, do CPPM (Evento 43), manifestando-se pelo
arrolamento da testemunha referida Furlan Reinaldo Silva Corrêa Júnior (Evento
46), o que foi deferido, sendo determinada a realização de audiência para a oitiva
da testemunha referida e possível qualificação/interrogatório do acusado em 05 de
julho de 2021 (Evento 48), que acabou sendo desmarcada (Evento 61), após
manifestação ministerial pela reunião dos feitos, diante da conexão instrumental
(Evento 57).
Nos autos da APM n ̊ 7000126-41.2021.7.02.0002, após manifestação do MPM pela
reunião dos processos pela existência de conexão probatória e a não oposição do
pleito pela DPU, a audiência foi cancelada pelo MM. Juiz Federal Substituto da
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça Militar (Evento 43), sendo determinado que se aguardasse em Cartório até a
prolação da decisão no feito ora em análise (Evento 45).
Assim, diante do exposto, determino a reunião dos processos APM n ̊ 7000075-
32.2021.7.02.0002 e APM n ̊ 7000126-41.2021.7.02.0002, com fulcro no art. 107 do
CPPM, tendo em vista a prevenção desta Magistrada, valorando-se o princípio da
economia processual e evitando-se a prolação de decisões judiciais antagônicas.
Recebo a denúncia ratificada pelo Dr. Renato Brasileiro de Lima, presentante do
Parquet Militar.”
Foi juntada à APM nº 7000075-32.2021.7.02.0002 a Denúncia contra o
réu FURLAN REINADO SILVA CORREA JUNIOR, constante do APF nº 7000070-
10.2021.7.02.0002, em 26/4/2021, in verbis (evento 80 da APM nº 7000075-
32.2021.7.02.0002):
“[...]
No dia 6 de março de 2021, em decorrência de revista na guarnição de serviço do
22º Depósito de Suprimento, foi encontrado dentro da meia do Soldado Furlan
Reinado Silva Correa Junior um invólucro contendo substância que aparentava ser
maconha, ainda durante a revista, foi encontrado em seu fardamento papel de seda,
material comumente utilizado para a confecção de cigarros.
Ao ser questionado a respeito, o flagranteado afirmou que a droga pertencia ao
Soldado Kelvin Mendes Braga Miranda, com o qual fora igualmente encontrada
droga na mesma data, fato objeto de procedimento distinto (APF nº 7000071-
92.2021.7.02.0002).
O material apreendido foi submetido a análise pericial realizada pelo Instituto de
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica e, de acordo com
o laudo acostado, às fls. 13/15 do Evento 1, foi detectada a presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante da lista F2 da Portaria SVS/MS n.
344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC SPTC 136, de 03/08/2020),
fato corroborado pelo resultado do laudo definitivo juntado no Evento 31 (material
com massa líquida de 0,3 gramas).
Destarte, provadas a materialidade e autoria delitivas, conclui-se que Furlan
Reinado Silva Correa Junior, agindo de forma livre e consciente, ao trazer consigo,
em área sujeita à Administração Militar, substância entorpecente proibida, incorreu
na prática de delito previsto no Código Penal Militar.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente
Denúncia, com a citação de Furlan Reinado Silva Correa Junior para se ver
processar e julgar perante esse Juízo, até final condenação, como incurso nas penas
previstas no artigo 290, caput, do Código Penal Militar. Requer, ainda, sejam
notificadas as testemunhas a seguir arroladas.”
O acusado FURLAN REINADO SILVA CORREA JUNIOR havia sido
citado em 29/4/2021 (evento 15 da APM nº 7000126-43.2021.7.02.0002).
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À época dos fatos, os réus contavam com menos de 21 (vinte e um)
anos de idade.
Constam dos autos os seguintes documentos destacados:
- Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, fls. 5/6 do APF nº 7000071-
92.2021.7.02.0002);
- Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, fls. 5/6 do APF nº 7000070-
10.2021.7.02.0002);
- Alvará de Soltura (evento 4 do APF nº 7000071-92.2021.7.02.0002);
- Alvará de Soltura (evento 4 do APF nº 7000070-10.2021.7.02.0002);
- Laudo de Exame Preliminar de Constatação de Substância n°
75664/2021
(evento
1,
fls.
13/15,
do
APF
nº
7000071-
92.2021.7.02.0002);
- Laudo de Exame Preliminar de Constatação de Substância nº
75666/2021
(evento
1,
fls.
13/15
do
APF
nº
7000070-
10.2021.7.02.0002);
- Laudo Pericial n° 98165/2021 (evento 19 da APM nº 7000075-
32.2021.7.02.0002); e
- Certidões de Antecedentes Penais (eventos 133, 139, 140, 194 e 195
da APM).
A DPU relacionou como testemunha o senhor Felipe Escalada Freire
da Silva (evento 87 da APM), que foi ouvida em 23/9/2021 (evento 112 da APM).
O MPM arrolou, como testemunhas, o 1º Tenente Adriel Pires dos
Santos e Cabo Naytan Silva Carlos, ambos ouvidos em 23/9/2021 (evento 112 da
APM).
Em face de restar demonstrado nos autos ter o acusado KELVIN
fornecido e entregado, de qualquer forma, para consumo a substância para o então
Sd FURLAN, o Parquet das Armas solicitou o Aditamento da Denúncia em
8/10/2021 (evento 125 da APM).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar recebeu o Aditamento à
Denúncia ofertado pelo MPM em 11/10/2021, por entender que foram narrados fatos
novos pertinentes à APM nº 7000075-32.2021.7.02.0002 (evento 127 da APM).
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram expedidos novos mandados de citação (eventos 131 e 132 da
APM), sendo devidamente cumpridos pelo Oficial de Justiça (eventos 141 e 142 da
APM).
O Ministério Público Militar manifestou sua ciência acerca do
recebimento do Aditamento, sem novos requerimentos (evento 138 da APM).
A DPU pugnou pela nova oitiva da testemunha Felipe Escalada Freire
da Silva (evento 150 da APM).
A audiência de qualificação e interrogatório dos denunciados ocorreu
em 29/11/2021 (evento 180 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 180,
181, 182 e 183 da APM).
Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, as partes
apresentaram suas alegações escritas (Processo nº 7000075-32.2021.7.02.0002,
evento 181).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação dos Acusados
como incursos no art. 290, caput, do CPM (processo nº 7000075-32.2021.7.02.0002,
evento 185, ALEGAÇÕES1).
Por seu turno, a DPU requereu a absolvição do Apelante FURLAN
REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR, diante da subsidiariedade do Direito
Penal no que tange à situação não possuir a complexidade necessária para a
aplicação da lei penal - sendo plenamente suficientes penalidades concernentes ao
âmbito administrativo-; da suposta irregularidade da cadeia de custódia; e do fato de
o réu não ser traficante (processo nº 7000075-32.2021.7.02.0002, evento 187,
ALEGAÇÕES1).
E, pelo Apelante KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, a DPU
requereu a absolvição com fundamento na inconstitucionalidade da criminalização
do uso de drogas, na aplicação do princípio da insignificância e na subsidiariedade
da lei penal no caso concreto. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento do art.
290 do CPM, aplicando-se as medidas restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei
nº 11.343/2006, em atenção à alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.491/2017
(processo nº 7000075-32.2021.7.02.0002, evento 206, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de 21 de março de 2022, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, por unanimidade, condenou os ex-militares FURLAN REINALDO
SILVA CORRÊA JÚNIOR e KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA à pena
final de 1 (um) ano de reclusão, como incursos nas sanções do art. 290, caput, do
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e a detração (processo nº 7000075-
32.2021.7.02.0002, evento 233).
A Sentença foi disponibilizada em 28 de março de 2022 (processo nº
7000075-32.2021.7.02.0002, evento 234), intimando-se o MPM em 29 de março de
2022 e a DPU em 30 de março de 2022 e 8 de abril de 2022, referentes aos
Apelantes KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA e FURLAN REINALDO
SILVA
CORRÊA
JÚNIOR,
respectivamente
(processo
nº
7000075-
32.2021.7.02.0002, eventos 241 e 244).
Ocorreu o trânsito em julgado para o MPM em 5 de abril de 2022
(processo nº 7000075-32.2021.7.02.0002, evento 233, CERT_TRANS_JULG1).
Irresignada, em 30 de março de 2022, a Defensoria Pública da União
interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em favor de KELVIN
MENDES BRAGA MIRANDA (processo nº 7000075-32.2021.7.02.0002, evento
242, APELAÇÃO1). Igualmente inconformado, o Órgão defensivo da União
interpôs recurso de Apelação em 11 de abril de 2022, em favor de FURLAN
REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR (processo nº 7000075-32.2021.7.02.0002,
evento 246, APELAÇÃO1).
Em suas Razões, a DPU pleiteia a absolvição do Apelante KELVIN
MENDES BRAGA MIRANDA, com fundamento na inconstitucionalidade da
criminalização do uso de drogas, com base na Convenção de Nova Iorque de 1961
(Convenção Única Sobre Entorpecentes), internalizada pelo Decreto nº 54.216/1964,
bem como quanto ao disposto na Convenção de Viena de 1988, internalizada pelo
Decreto nº 154/1991. Subsidiariamente, sustenta a absolvição do apelante com base
nos princípios da insignificância e da proporcionalidade; e o advento da Lei nº
13.491/2017 e seu caráter de novatio legis in mellius (processo nº 7000075-
32.2021.7.02.0002, evento 242, RAZAPELA2).
Nas Razões do Apelante FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA
JÚNIOR, a Defesa alega a posição hierárquica dos tratados internacionais – da
necessidade de controle da convencionalidade e de supralegalidade das leis; a
violação da cadeia de custódia; a aplicação do direito penal subsidiariamente e a
suficiência da penalidade administrativa; o advento da Lei nº 13.491/2017 e seu
caráter de novatio legis in mellius (processo nº 7000075-32.2021.7.02.0002 evento
253, RAZAPELA1).
Em Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento dos Apelos
defensivos, mantendo-se a Sentença condenatória nos seus exatos termos (processo
nº 7000075-32.2021.7.02.0002 evento 256, CONTRAZ1).
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opina pelo conhecimento
e pelo desprovimento dos Recursos de Apelação (processo Nº 7000344-
97.2022.7.00.0000, evento 6, PAREC MP1).
É o relatório.
VOTO
Os Apelos são tempestivos e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Os Apelantes FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR e
KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, ex-Soldados, foram condenados à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 290, caput, do CPM, por terem sido
encontrados, respectivamente, com 0,3 (três decigramas) e com 3,0 g (três gramas)
de cannabis sativa, vulgarmente conhecida como “maconha”, coincidentemente
acondicionadas dentro de suas meias, no quartel do 22° Depósito de Suprimento,
localizado na cidade de Barueri.
O delito em comento está assim descrito no Código Penal Militar:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Apesar da argumentação empreendida pela defesa, a autoria e a
materialidade estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a
condenação dos apelantes pela prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal
Militar, na modalidade de porte de drogas.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo Pericial nº
98165/2021 (Laudo Definitivo), em relação a FURLAN REINALDO SILVA
CORREA JÚNIRO, elaborado pelo INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA, da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica, da Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo, do qual se extrai, in verbis (evento 19 da APM nº 7000075-
32.2021.7.02.0002).
“LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL Nº: 98165/2021
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DESCRIÇÃO: Invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo “zip” e
invólucro(s) plástico(s) do tipo “filme” retorcido encerrando porção de fragmentos
vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e
frutos.
RESULTADO: “A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em
Camada Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABIOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS
344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)”.
Em relação a KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, a prova
pericial encontra-se delineada, in verbis (APM nº 7000075-32.2021.7.02.0002,
Evento 19):
“LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL Nº 98.159/2021
DESCRIÇÃO: Invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo “zip” e
invólucro(s) plástico(s) do tipo “filme” retorcido encerrando porção de fragmentos
vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e
frutos.
RESULTADO: “A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em
Camada Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABIOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS
344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)”.
A autoria delitiva de ambos restou amplamente demonstrada pela prova
testemunhal produzida em Juízo, a qual é robusta em confirmar a narrativa fático-
jurídica apresentada na Denúncia. Senão vejamos:
O 1°Tenente ADRIEL PIRES DOS SANTOS, testemunha arrolada
pelo Ministério Público Militar, informou que, durante a revista do Acusado
KELVIN MENDES BRAGA DE MIRANDA, foi encontrada substância
entorpecente e papel de seda nos pertences do até então Soldado do Efetivo
Profissional, por tais motivos, deu-lhe voz de prisão em flagrante.
Em decorrência da revista na guarnição de serviço do 22º Depósito de
Suprimento, foi encontrado, dentro da meia do Soldado FURLAN REINALDO
SILVA CORREA JUNIOR, um invólucro contendo substância que aparentava ser
maconha. Ainda, durante a revista, foi encontrado, em seu fardamento, papel de
seda, material comumente utilizado para a confecção de cigarros.
Ao ser questionado a respeito, o flagranteado afirmou que a droga
pertencia ao Soldado Kelvin Mendes Braga Miranda, com o qual fora igualmente
encontrada droga na mesma data, fato objeto de procedimento distinto.
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale lembrar que o ex-Sd FURLAN admitiu ter ciência que a
substância que guardava dentro de sua meia no momento em que sofria a busca
pessoal era tabaco. Contudo, essa versão é inverossímil, pois se estava tão seguro de
que portava tabaco por ocasião da revista, por que tentou escondê-lo quando caiu de
sua meia? Logo em seguida, quando o Ten Adriel perguntou a esse apelante o que
era aquilo, declarou ter confessado que se tratava de maconha (Depoimento colhido
da Sentença – APM nº 7000075-32.2021.7.02.0002, evento 234, SENT1, pág. 15).
No mesmo sentido, tem-se o depoimento de KELVIN, o qual não só
admitiu ser usuário de maconha, como ter fornecido um pouco dessa substância ao
Soldado FURLAN, que havia lhe pedido anteriormente um pouco dessa droga. Não
é demais transcrever um trecho desse depoimento, in verbis:
“O acusado relatou que seu depoimento anterior em APF estava correto. No dia dos
fatos, estava de serviço armado. Kelvin narrou que Furlan havia solicitado a ele um
pouco de maconha para fumar. Sabia que o soldado também fumava e ressaltou que
ele mesmo, Kelvin, era viciado na substância, desde os seus 14 (catorze) anos de
idade. Assim, o acusado confirmou que possuía sim um pedaço da droga para lhe
entregar. Disse que não guardava a maconha fora do quartel, nem dentro do
armário, e sim consigo mesmo, pois tinha medo das revistas realizadas. Salientou
que Furlan sabia que ele iria lhe entregar maconha, uma vez que ele não fumava
tabaco. O Sd Furlan realmente havia solicitado maconha, e não outro tipo de
substância.”
A Defensoria Pública da União busca a absolvição do apelante
KELVIN
MENDES
BRAGA
MIRANDA,
alegando,
inicialmente,
a
inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas, com base na Convenção
de Nova Iorque de 1961. Subsidiariamente, sustenta a absolvição com base nos
princípios da insignificância e da proporcionalidade e pelo advento da Lei n°
13.491/2017 e seu caráter de novatio Legis in mellius.
Em relação ao apelante FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA
JÚNIOR, pleiteia a absolvição apoiada na tese da posição hierárquica dos tratados
internacionais - da necessidade de controle de convencionalidade e de
supralegalidade das leis; da violação da cadeia de custódia; da aplicação do direito
penal subsidiariamente e da suficiência da penalidade administrativa; por fim, reitera
o caráter de novatio legis in mellius em relação à Lei nº 13. 491/2017.
Os presentes Apelos não merecem prosperar.
Em relação às Convenções de Viena e de Nova York, também não lhes
assiste razão. A jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento do Supremo
Tribunal Federal, é mansa e pacífica ao considerar a especificidade do regramento
penal militar, razão pela qual apresenta diretriz e princípios peculiares, embasados na
disciplina e na hierarquia. Logo, a legislação especial prevalece sobre a comum,
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

além de inexistir qualquer hierarquia entre as regras constantes das Convenções de
Nova Iorque e de Viena e a do art. 290 do CPM, pois ambas são consideradas
normas infraconstitucionais. Sobre o tema:
“EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA. ART. 290DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DEVIENA. AUSÊNCIA
DE
INCONVENCIONALIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS. LAUDO DEINSANIDADE MENTAL CONTRADITÓRIO. IN
DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. O art. 290 do CPM não afronta as
Convenções de Nova Iorque e de Viena, as quais não possuem status de norma
constitucional. O Laudo Médico acostado aos autos deixa dúvidas quanto à
capacidade do agente ao tempo da prática do delito, não sendo possível comprovar
o dolo. Em caso de dúvida quanto à prática do ato, importa como medida de justiça
a aplicação do Princípio do in dubio pro reo. Recurso provido para absolver o
apelante. Decisão unânime.”
(STM - APL: 00001541220167110211, Relator: WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, Data de Julgamento: 11/10/2018, Data de
Publicação: 29/10/2018). (Sem grifos no original).
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE.
ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA; NÃO-RECEPÇÃO
E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. APLICAÇÃO DO ART. 28
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
NÃO
PROVIMENTO.
ESPECIALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A desnecessidade de
aplicação de sanção penal, por razões de política criminal, não se coaduna com a
essência do tipo penal descrito no art. 290 do CPM, devido à qualidade da relação
jurídica existente entre o agente flagrado com substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Militar e a própria instituição militar, bem como pelo objeto
jurídico tutelado pela norma, não importando a quantidade de droga apreendida
nem tampouco outras circunstâncias existentes nos autos para que seja aplicada a
sanção prevista no art. 290 do CPM, o que torna inviável a aplicação do Princípio
da Bagatela Imprópria. II - Não é possível invocar as Convenções de Viena e de
Nova Iorque com o intuito de afrontar a convencionalidade do art. 290 do CPM,
mormente quando o referido dispositivo legal é o único de que se dispõe para
reprimir o uso e a posse de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar da União,
diante da especialidade dos valores tutelados pela legislação penal castrense. (...)
Recurso Defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000693-
71.2020.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 4/3/2021, Data de Publicação: 17/3/2021). (Grifo
nosso).
Quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, o
entendimento desta Corte é pacífico quanto à receptividade dessa norma pela
Constituição Federal, em face da ausência da sua especificidade voltada para os
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

valores da hierarquia e da disciplina, além da incompatibilidade de tratamento
uniforme entre o civil usuário de substância entorpecente e o militar no desempenho
de suas atividades e no interior da Unidade onde serve.
De igual modo, o pleito defensivo de aplicação do art. 28 da Lei nº
11.346/2006 também não merece ser acolhido. Não há como admitir que a
superveniência da Lei nº 13.491/2017, que instituiu os crimes militares por extensão,
possa ser considerada, nesse aspecto, uma novatio legis in mellius. Pelo mesmo
argumento da especialidade da norma penal castrense, deve ser rechaçada a tese
defensiva de ter sido o art. 290 do CPM revogado pelo art. 28 da mencionada Lei de
Drogas. Esse é o entendimento predominante nesta Corte, o qual converge com o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, conforme os Arestos, in verbis:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA
279/STF.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à
aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG,
julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não “prospera o argumento de
incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o STF fixou
entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade,
aos casos de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen
Lúcia. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a
análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos
fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase
processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo a que se
nega provimento.”
(STF - ARE: 1383339 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação:
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC
06-10-2022). (Sem grifos no original).
“APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 290,
"CAPUT",
DO
CPM.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INAPLICABILIDADE DA LEI
Nº 11.343/2006. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 14 DO STM. I - Autoria e
materialidade delitivas devidamente comprovadas nos autos. II - Não se reconhece
a aplicação do Princípio da Insignificância em razão da quantidade ínfima de
substância entorpecente não ser capaz de ameaçar a Saúde Pública, bem jurídico
tutelado pelo art. 290 do CPM. III - A jurisprudência do Plenário desta Corte é
pacífica ao reconhecer a constitucionalidade do art. 290 do CPM e a
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inaplicabilidade da Lei nº 11.343/2006, em razão da especialidade da legislação
penal militar e da Justiça Militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.”
(STM - AP: 00001309020137050005 PR, Relator: José Coêlho
Ferreira, Data de Julgamento: 16/04/2015, Data de Publicação: Data da
Publicação: 30/04/2015 Vol: Veículo: DJE). (Sem grifos no original).
Deve ser repelida a tese Defensiva referente aos princípios da
insignificância e da proporcionalidade, pois há entendimento da maioria dos
Ministros do Superior Tribunal Militar que comunga da ideia de não se aplicar o
princípio da insignificância aos crimes que envolvam drogas, bem como da
utilização do Código Penal Militar ao invés da Lei 11.343/06 quanto ao crime de
posse ou uso de drogas em locais sujeitos à administração militar.
O uso de entorpecentes por militares pode desencadear em dano à
incolumidade pública, já que a carreira militar exige a lida diária com armamentos
pesados, sendo, portanto, incompatível com o uso de drogas, até porque o consumo
afeta a lucidez do indivíduo, gerando confusão mental, e, assim, acarretando
consequências desastrosas. Nesse sentido, manifesta-se a Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA no julgamento da Apelação nº
2007.01.050568-7, in verbis:.
“Concernente à tese do princípio da insignificância, esta Corte tem entendimento
pacificado no sentido de sua inaplicabilidade aos delitos praticados em local sujeito
à Administração Militar, uma vez que a quantidade mínima de substância
entorpecente não tem o condão de afastar a tipicidade delitiva inscrita no caput do
art. 290 do CPM. Importa ressaltar que o caput do art. 290 do CPM não faz
qualquer distinção entre porte ou guarda de drogas para uso próprio, de outras
condutas típicas, sendo a pena em abstrato de “até cinco anos de reclusão”. Cabe,
portanto, ao magistrado valorar a conduta, distinguindo o usuário do traficante. Tal
rigidez justifica-se na exata medida em que os princípios que regem as Forças
Armadas são o da hierarquia e da disciplina, de modo que os efeitos do uso das
drogas comprometem a segurança de uma organização militar, como também a
própria integridade física de seus membros. A questão agrava-se quando se sabe
possuírem, as unidades militares armamentos. Neste sentido não se pode conceber
um soldado de serviço sob os efeitos da maconha, sabendo-se que essa ocasiona
confusão mental. Diante de tais argumentos, não é acolhida a alegação de
aplicação do princípio da insignificância, acompanhando a corrente majoritária
desta Corte Castrense, que fundamenta a sua decisão no perigo abstrato da
utilização de substância entorpecente ou psicotrópica dentro de área sujeita à
administração militar. Por fim, no que se refere à possibilidade de revogação do
caput do art. 290 pela Lei 11.343/06 que institui o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas, este Tribunal Militar adotou o entendimento que se deve
aplicar o art. 290 do CPM, tendo em vista o critério da especialidade – lei especial
revoga lei geral. Posto isso, não há que se falar da não aplicação do caput do art.
290 em razão da edição da nova Lei de Tóxicos."
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(grifos nossos).
Do mesmo modo, não há como acolher o argumento Defensivo da
quebra da cadeia de custódia, não existindo nenhuma irregularidade nos autos que
assegurem a afirmação da defesa. Conforme o depoimento do 1°Tenente ADRIEL
PIRES DOS SANTOS, após os flagrantes as substâncias foram apreendidas e
encaminhadas para análises. E, de acordo com o laudo, foi detectada a presença da
substância TETRAHIDROCANNABINOL.
Apesar de não haver menção nos autos quanto ao termo de apreensão,
verifica-se a existência de elementos seguros que levam à convicção de que as
substâncias encontradas na posse dos apelantes são as mesmas submetidas à análise
pericial, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia. O ex-Ten Adriel,
em seu depoimento em juízo, afirmou que, no momento em que encontrou a
maconha com o Sd. FURLAN, chamou a testemunha que acompanhava a revista,
lacrou a droga na frente de todos e informou tudo ao sargento para que ele
conversasse com a guarnição sobre o ocorrido, a fim de levar o flagranteado para
realização do exame de higidez para compor o APF, além do exame para constatar
qual era, de fato, a substância encontrada.
A Sentença impugnada também foi precisa no enfrentamento do tema,
conforme muito bem argumentou a eminente Juíza Federal da Justiça Militar, in
verbis:
“Tendo em vista o flagrante da substância entorpecente de ambos os acusados pelo
até então 1° Ten Adriel Pires dos Santos, cada material foi devidamente embalado e
lacrado, separadamente, perante as testemunhas Cb Naytan Silva Carlos e Cb
Edson Alves dos Santos Júnior.
Em seguida as substâncias foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Conforme consta nos autos, foram
realizados o Laudo Pericial n° 75664/2021 (fls. 13/15 do PDF - IPM) e o Laudo
Pericial n° 98159/2021 (Evento 19) a respeito da substância encontrada com
Kelvin, além do Laudo Pericial n° 75666/2021 (fls. 13/15 do PDF - IPM) e o Laudo
Pericial n° 98165/2021 (Evento 13) a respeito da substância que estava em poder
do acusado Furlan.
Em todos os procedimentos realizados, foi constatada a presença da substância
Tetrahidrocannabinol (THC) no material, sendo 0,32 grama de massa bruta e 0,3
grama de massa líquida de maconha encontrada com Furlan, e 3,63 gramas de
massa bruta e 3 gramas de massa líquida com Kelvin.
No que concerne propriamente à apreensão da substância encontrada com Furlan,
alega a Defesa que o auto de apreensão é o documento que impede que as
substâncias encaminhadas à perícia sejam confundidas. Dentro da análise pericial
realizada, foi ressaltado que o material armazenado no invólucro plástico foi
embalado e lacrado na frente de testemunhas e do próprio ofendido, sendo enviado
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao Instituto de Criminalística, após a devida comunicação à guarnição. Além disso,
cada material foi lacrado separadamente com um número de identificação,
conforme constatado em cada laudo pericial anexado no APF.”
Eventual equívoco na produção do auto de prisão em flagrante e,
assim, da forma pela qual a substância entorpecente fora apreendida não tem o
condão de invalidar a prova pericial, se outros elementos atenderem com suficiência
a presunção de regularidade da cadeia de custódia. Nesse sentido, é vasta a
jurisprudência desta Corte em admitir à hipótese a comprovação da materialidade,
conforme se verifica, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 CPM). DEMORA
NA LAVRATURA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA. MERA
IRREGULARIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor de ex-militar da Aeronáutica, contra
Acórdão prolatado por esta Corte Castrense, em sede de Apelação, que, por maioria
de votos, negou provimento ao Recurso defensivo e manteve a Sentença que
condenou o Embargante na sanção do art. 290, caput, do Código Penal Militar. 2.
O presente recurso busca fazer prevalecer a tese vencida, que absolvia o Réu, sob
a fundamentação que a elaboração tardia do Termo de Apreensão da droga cria
uma lacuna temporal irremediável na cadeia de provas, gerando dúvida quanto ao
objeto material do delito. 3. Contudo, mesmo a ausência do Termo de Apreensão
da Substância Entorpecente constitui mera irregularidade procedimental, que, por
si só, não autoriza o reconhecimento da quebra da idoneidade da cadeia de
custódia probatória da materialidade, haja vista a possibilidade de outros
elementos probatórios serem considerados para tal fim. Precedentes deste
Tribunal e do STF. 4. No caso, não se vislumbram razões para se duvidar que o
material submetido à perícia definitiva não seja o mesmo apreendido na posse do
Embargante, ante à constatação de que as provas periciais foram corroboradas pela
confissão do Acusado e pelas provas testemunhais uníssonas, demonstrando
claramente a autoria e a materialidade do delito capitulado no art. 290 do CPM. 5.
Embargos Infringentes do Julgado a que se nega provimento. Decisão por maioria.”
(STM - EI: 70005897920207000000, Relator: LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de
Publicação: 02/12/2020). (Sem grifos no original).
Dessa forma, conclui-se que as condutas perpetradas pelos Apelantes
se consubstanciam em fato típico, antijurídico e culpável. Inexistem, nos autos,
causas legais ou supralegais de exclusão do crime e da culpabilidade, motivo pelo
qual a condenação penal deve ser mantida.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo Pericial nº
98165/2021
(Laudo
Definitivo),
elaborado
pelo
INSTITUTO
DE
CRIMINALÍSTICA, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, da
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
Os Apelantes agiram de forma livre e consciente ao trazer e manter
substância entorpecente em local sujeito à administração militar. Ademais, eram
imputáveis e conheciam o caráter ilícito do fato, sendo-lhes exigível conduta diversa.
A pena aplicada foi justa e fixada em 1 (um) ano de reclusão, não se
verificando qualquer violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana, com o regime prisional
inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
Portanto, a conduta perpetrada pelos apelantes teve o condão, sim, de
ofender os bens jurídicos salvaguardados pelo art. 290 do Código Penal Militar e os
valores constitucionais que asseguram a regularidade das Forças Militares.
ANTE O EXPOSTO, conheço dos apelos da Defensoria Pública da
União, porém nego-lhes provimento, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator para o
Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354101v11
e do código CRC 7d18911a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 23/10/2023, às 10:12:33
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354101 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000344-97.2022.7.00.0000/SP
APELANTE: KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, por divergir da douta maioria, no sentido de conhecer e
de dar provimento aos Apelos defensivos para, reformando a Sentença vergastada,
absolver os ex-militares FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR e
KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, com fundamento no art. 439, alínea "e",
do CPPM.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas, devendo ser conhecidos.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do
CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 28/3/2022, que, por unanimidade, condenou
os ex-militares FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR e KELVIN
MENDES BRAGA MIRANDA à pena final de 1 (um) ano de reclusão, como
incursos nas sanções do art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
O Órgão defensivo pugnou pela absolvição dos assistidos com base nas
seguintes teses: (i) a posição hierárquica dos tratados internacionais – da necessidade
de controle de convencionalidade e de supralegalidade das leis; (ii) a violação da
cadeia de custódia; (iii) aplicação subsidiária do direito penal e a suficiência da
penalidade administrativa; (iv) absolvição dos apelantes com base nos princípios da
insignificância e da proporcionalidade; e (v) o advento da Lei nº 13.491/2017 e seu
caráter de novatio legis in mellius.
O Apelo merece provimento.
Pois bem. Na espécie, a conduta dos ex-militares FURLAN
REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR e KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA,
a princípio, é típica, antijurídica e culpável.
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354185 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dúvidas inexistem acerca das autorias delitivas, mediante a prova
testemunhal. Veja-se:
A primeira testemunha arrolada pelo MPM, 1º Tenente Adriel Pires dos
Santos, confirmou que a substância ilícita encontrava-se na meia, dentro do coturno,
do acusado FURLAN, que informou que a “maconha” pertencia ao outro acusado,
KELVIN, preso em flagrante portando uma embalagem com material suspeito na
mesma data (evento 116 da APM).
A segunda testemunha ministerial, Cabo Naytan Silva Carlos,
esclareceu que, a pedido do Tenente Adriel, realizou revista no réu FURLAN e, ao
retirar suas meias, caíram no chão um pedaço de seda e a substância ilícita. O
denunciado FURLAN esclareceu que os objetos pertenciam ao acusado KELVIN,
que confirmou a posse do entorpecente (evento 117 da APM).
Em interrogatório judicial, o ex-militar FURLAN confirmou a posse da
substância ilícita (entregue pelo Sd Mendes), todavia, acreditava tratar-se de tabaco,
pois havia solicitado ao colega um cigarro de tabaco para enrolar no papel de seda
(evento 179, documento 1, da APM). O apelante KELVIN confirmou todos os
depoimentos prestados durante o curso do processo e aduziu que a substância
entorpecente era “maconha”, numa quantidade em que era possível compor um
cigarro e que, de fato, pertencia a ele, bem como havia repassado certa quantia ao Sd
FURLAN, por amizade, sem que houvesse pagamento algum (evento 179,
documento 2, da APM).
Todavia, pertinente à materialidade delitiva, não vislumbrei ter ela sido
cabalmente comprovada, conforme a tese arguida pela DPU na defesa de Furlan
concernente à violação da cadeia de custódia, a qual transcrevo a seguir (evento 1,
doc. 2):
“Extrai-se dos autos que não há prova da materialidade do delito diante da
irregularidade que vicia a cadeia de custódia.
Extrai-se da r. sentença os seguintes argumentos utilizados pela MM. Juízo para
fundamentar a regularidade da cadeia de custódia:
“(...) conforme a análise dos autos, a mera troca de números não prejudicou a
constatação da presença da substância Tetrahidrocannabinol no material
encontrado com o acusado Furlan. A letra da lei não especifica a quantidade
mínima de droga necessária para a configuração do crime preceituado pelo art. 290
do Código de Processo Penal, incorrendo o réu, desse modo, no tipo penal
amoldado pela conduta de "posse" do entorpecente. Assim, por todos os motivos
aqui expostos, evidencia-se a regularidade da cadeia de custódia no caso concreto”.
Com a devida vênia, o exame dos elementos colhidos durante o processo, bem como
daqueles colhidos na investigação preliminar ao menos trazem sérias dúvidas sobre
a efetiva regularidade da cadeia de custódia e, por consequência, da materialidade
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354185 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do delito.
Prevê o artigo 246, do Código de Processo Penal Militar:
Art. 246. Se das respostas resultarem fundadas suspeitas contra a pessoa conduzida,
a autoridade mandará recolhê-la à prisão, procedendo-se, imediatamente, se fôr o
caso, a exame de corpo de delito, à busca e apreensão dos instrumentos do crime e
a qualquer outra diligência necessária ao seu esclarecimento.
O documento que formaliza a apreensão dos objetos é o auto da apreensão, o qual
deve obedecer a certas formalidades legais. Ao apreender substância supostamente
ilícita, deve a autoridade proceder à lavratura do auto de apreensão de modo a
permitir a identificação e classificação da substância encontrada como
entorpecente.
Desse modo, devem ser descritos todos os elementos que permitam a
individualização da substância e a forma de sua apreensão, impedindo, assim, que
seja confundida. Sem esse procedimento, restará descaracterizada a comprovação
da materialidade delitiva, pois não se poderá auferir de maneira cabal e
inequívoca, a natureza e quantidade essenciais para configurar a conduta delitiva.
Ausente o auto de apreensão, portanto, não se tem certeza da idoneidade da cadeia
de custódia, de modo que todos os atos decorrentes também se encontram
viciados.”

A despeito de terem sido coligidos aos autos os Laudos de Perícia
Criminal (laudos definitivos) nº 98159/2021 e 98165/2021, do Instituto de
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo (evento 19 da APM 7000075-
32.2021.7.02.0002 e evento 13 da APM 7000126-43.2021.7.02.0002), os quais
constataram no material apreendido a presença do Tetraidrocanabinol, principal
componente químico da planta Cannabis Sativa Lineu, entorpecente de uso proscrito
no Brasil, não restaram acostados ao feito os indispensáveis Autos de Exibição e de
Apreensão, individualizando as características das substâncias apreendidas, sua
quantidade, aparência ou condições de armazenamento.
Inclusive, há de se pontuar que, na fase do art. 427 do Código de
Processo Penal Militar, o Parquet Milicien furtou-se em solicitar o envio do
supramencionado documento e sequer há o ofício remetente da substância
alucinógena.
Tenho para mim ser indubitável que a ausência do Termo de Apreensão
tem o condão de quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice, o
que impede a validação da prova material.
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354185 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o assunto, cita-se a valiosa lição de Aury Lopes Jr
1:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e
formalizado, documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para
permitir a posterior validação em juízo e exercício do controle epistêmico.
A preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos agentes do
estado, da coleta, da análise, de modo que se exige o menor número de custódios
possível e a menor manipulação do material. O menor número de pessoas
manipulando o material faz com que seja menos manipulado e a menor
manipulação conduz a menor exposição. Expor menos é proteção e defesa da
credibilidade do material probatório."
Renato Brasileiro
2 aduz[2], in verbis:
"(...) se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se
causada de boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de confiabilidade
das evidências colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser
interpretada em favor do acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí
por que tal evidência deve ser excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a
lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, "a constatação em um processo concreto
de que houve supressão de elementos informativos colhidos nestas circunstâncias
fundamenta a suspeição sobre a infidelidade de registros remanescentes e realça a
ineficácia probatória resultante da quebra da cadeia de custódia".
Como se vê, a cadeia de custódia revela-se como instrumento
adequado a garantir a autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar
quaisquer interferências e adulterações internas ou externas. Nesse raciocínio,
formalidades como a lavratura do auto de apreensão e a realização de diligências,
tais como: a busca e apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias
em geral -, revelam-se importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo
indene de dúvidas.
Ocorre que, no caso em tela, os requisitos essenciais não foram
cumpridos, seja por descuido ou desmazelo. Ora, é de se considerar, diante da
ausência da juntada dos Autos de Apreensão, a dúvida de os psicotrópicos achados
terem sido, realmente, os submetidos à análise pelo Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo. Certo é que tal circunstância enseja grave violação do
disposto no art. 248 do Código de Processo Penal Militar, in verbis:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou
infirme os atos praticados.
Nesse mesmo sentir, manifestei-me anteriormente:
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354185 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA:
APELAÇÃO.
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
PARA A CONDUTA PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
14
DO
STM.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL PRELIMINAR. DESCRÉDITO DA
INSTRUNÇÃO PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da insignificância, esta
Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos de
porte e de uso de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar.
Precedentes do STM. O STM posiciona-se pela prevalência da legislação penal
castrense à vista do critério da especialidade. De fato, as regras instituídas pela
norma mencionada, conquanto adequadas à vida civil, não merecem aqui acolhida
no âmbito devido às características da rotina nos quartéis e das atividades próprias
ali desenvolvidas. A materialidade, contudo, não ficou cabalmente evidenciada.
Isso porque no presente feito inexistiu a lavratura do Termo/Auto de Apreensão da
substância entorpecente e do Laudo Pericial preliminar. A ausência do registro da
arrecadação do possível alucinógeno compromete a lisura do due process of law,
indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação em
vigor.
Recurso
provido.
Decisão
unânime"
(Apelação
nº
0000048-
65.2015.7.09.0009. Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 7/2/2018) (Grifo nosso).
O que se observa, in casu, é uma irremediável lacuna na cadeia de
provas carreadas. Com efeito, a ausência do registro da arrecadação dos possíveis
alucinógenos comprometeu a lisura do devido processo legal, haja vista constituir
requisito indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela
legislação castrense.
Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para
embasamento de eventual condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou
confirmada por não constar nos autos a lavratura de ato essencial ao processo.
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade
delitiva e diante da ausência de provas aptas a confirmar a condenação, há que se
aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
Pelo exposto, por entender essencial a juntada do Termo de Apreensão
para a garantia da higidez do conjunto probatório, votei vencida no sentido de dar
provimento aos Apelos defensivos para, reformando a Sentença vergastada, absolver
os ex-militares FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR e KELVIN
MENDES BRAGA MIRANDA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354185v3 e
do código CRC 6490d07c.
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354185 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 23/9/2023, às 16:16:9
1. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador:
Ed. JusPodivm, 2019, p. 626.
7000344-97.2022.7.00.0000
40001354185 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR